Tribunal: TJPA
Processo: 0011664-82.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011664-82.2019.8.14.0006

APELANTE: EDVALDO DA SILVA PINTO, CLEBER GOMES DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA PARA AQUEM DO MINIMO LEGAL – IMPROVIMENTO. 1. Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores. PRECEDENTES.

Consequentemente, mantida a pena final de 5 anos e 4 meses de reclusão, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como inviável a alteração do regime de cumprimento de pena ao aberto.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EDVALDO DA SILVA PINTO e CLEBER GOMES DO ROSARIO
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 05.10.2019 os acusados, em uma motocicleta, abordaram a vítima Thales da Silva Almeida, em frente uma residência, e mediante violência no uso de um simulacro de arma de fogo, exigiram a entrega de seu aparelho celular e após empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou EDVALDO DA SILVA PINTO e CLEBER GOMES DO ROSARIO a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão pugnando pela reforma da pena base abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. De igual forma, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Pugna a defesa pela reforma da pena base para que, reconhecida a atenuante de confissão aos dois apelantes, a pena seja fixada aquém do mínimo legal.

Observa-se da sentença condenatória que, aos dois acusados, a pena base foi aplicada no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e, na segunda fase, embora reconhecida a atenuante de confissão pelo juízo, igualmente para ambos, deixou de aplicá-la, em observância a sumula 231/STJ.

Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Consequentemente, mantida a pena final de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como inviável a alteração do regime de cumprimento de pena ao aberto.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em seus próprios termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024